Tribunal: TJDFT
Processo: 0741700-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.734,00 a título de diferença na conversão de licença-prêmio em pecúnia a ser corrigido desde a data da aposentadoria (outubro de 2018), acrescido do pagamento da correção monetária do valor da licença-prêmio indenizada desde a data da aposentadoria até o seu efetivo pagamento, com todos os valores sendo atualizados pela taxa Selic. Alega em seu recurso a impossibilidade de retroatividade da taxa Selic, de modo que a utilização daquele índice para a atualização monetária somente pode ter início a partir do dia 09/12/2021, data da Emenda Constitucional 113/2021.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. O artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu que para fins de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Relevante assinalar que o índice de atualização monetária estabelecido naquela Emenda Constitucional não pode ser aplicado para período anterior à sua publicação, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei. Assim, deve o índice de atualização monetária fixado na sentença ser retificado, de forma a estabelecer a correção monetária pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, até o dia 08/12/2021, com a incidência da taxa Selic somente a partir do dia 09/12/2021.
IV. No mesmo sentido: “A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF).” (Acórdão 1618375, 07192084020228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para estabelecer que os valores devidos devem ser atualizados até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.